Tribunal: TJMT
Processo: 1030059-28.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030059-28.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSINELI DA GUIA GUIMARAES PORTUGAL - CPF: 704.411.201-30 (RECORRENTE), TARCISIO CARLOS PAULINO JUNIOR - CPF: 030.643.001-05 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1030059-28.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA
DE
VÁRZEA GRANDE
-MT.

Recorrente(s):

ROSINELI DA GUIA GUIMARÃ
ES PORTUGAL
.

Recorrida
(s):

CREFISA S
.
A
.

– CRÉ
DITO
,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

Relator:

JUIZ

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
.

Data de julgamento:

1
7
A
20
/
02
/202
5
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores descontados indevidamente da conta bancária da recorrente, revogando a medida liminar anteriormente concedida. A recorrente sustenta a inexistência de contratação de empréstimo e requer a devolução dos valores debitados, além da reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os descontos efetuados na conta bancária da recorrente possuem amparo contratual legítimo; e (
ii
) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, bem como a caracterização do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova quanto à legitimidade dos descontos recai sobre a parte ré, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não tendo
esta
demonstrado
a contratação do empréstimo alegado pela recorrente.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral resta configurado diante dos transtornos experimentados pela recorrente, que teve valores descontados indevidamente e tentou solucionar a questão na via administrativa sem sucesso, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o prejuízo suportado e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira que realiza descontos em conta bancária sem comprovação da contratação do serviço deve restituir os valores em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A cobrança indevida, aliada à ausência
de solução administrativa
, caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, II; Código Civil, art. 406, § 1o, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
676.608, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Corte Especial, j. 21/10/2020; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, Segunda Turma Recursal, j. 16/10/2023; TJMT, N.U 1000373-79.2021.8.11.0039, Segunda Turma Recursal, j. 06/11/2023.

R E L A T Ó R I O

A
recorrente
busca a
reforma
d
a decisão monocrática pro
feri
da no id.
258064234
, que homologou o pr
ojeto de sentença elaborado pel
a

j
u
í
z
a

l
eig
a
e julgou
improcedente
o pedido inicial,
revogando
a medida liminar concedida nos autos.

Em
sede
recursal,
a

recorrente
sustenta
:

Preliminares
:

1
) Pedido de recebimento do recurso com efeito suspensivo;

2
) A nulidade da sentença
– Ausência de fundamentação
.

Mérito
:

Inexistência de c
ontratação de empréstimo
;

C
ontratação de cartão de crédito
;

Ausência de comprovação de débito decorrente de cartão de crédito
;

A
inexistência de autorização para empréstimo ou descontos
;

Não reconhecimento de faturas pendentes
;

Ausência de parcelamento automático de fatura
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido,
preliminarmente
, alega ofensa ao princípio da
dialeticidade
. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
arguida pela parte recorrida,
uma vez que
as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Ainda
, não se
verifica
, no caso em exame, situação que justifique a concessão do efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual
rejeito
tal pedido.

Por fim
, não há que se falar em nulidade da sentença recorrida por ausência de fundamentação,
pois
os
elementos
necessários ao convencimento do julgador foram devidamente expostos, ainda que de forma sucinta.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “
Somente a sentença não motivada é nula; não a sentença com motivação sucinta ou deficiente
. A motivação, que constitui preceito de ordem pública, é que põe a administração da Justiça a coberto da suspeita dos dois piores vícios que possam manchá-la: o arbítrio e a parcialidade”
(Ac. un. 1 T do STF, RE 77.792,
rel
, Min. Rodrigues Alckmin,
in
Alexandre de
Paulo, ob. cit., pag., 1849). (G
rifei)

Logo,
afasto
a preliminar apontada.

Segundo
consta n
a petição inicial,

a

reclamante
foi surpreendida com
descontos indevidos realizados
em sua conta bancária, a título de empréstimo,
no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
,
a ser pago
e
m
18
(dezoito)
parcelas
de
R$ 388,91 (trezentos e oitenta e oito reais e noventa e um centavos)
,
que afirma não ter contratado
.

Diante disso, entrou em contato com a parte reclamada,
conforme protocolo no
108130283
, bem como registrou o Boletim de Ocorrência no

2024.154973
e a
presentou
reclamação
n
o
site

Consumidor.
Gov
(
P
rotocolo

2024.05/00009228474
)
. No entanto, não
obteve
êxito na solução do impasse.

A parte
demandad
a
, em sede de contestação (ids.

258064224
,
258064226
/
258064229
e
258064231
)
,

anexou aos autos

telas sistêmicas,
faturas
e comprovante de recebimento
de cartão de crédito,
além d
o áudio referente à

contratação do cartão de crédito
.

A
reclamante,
em sede de impugnação
à contestação
(id. 258064233)
,
confirma a contratação do
cartão de crédito
,
porém
nega a contratação do empréstimo discutido nos autos
.

Nesse caso, cabia à parte ré demonstrar a legitimidade dos respectivos descontos.
Contudo, tal prova não foi produzida.

Logo,
a

parte demandada
não se desincumbiu do ônus de comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito d
a
autor
a
, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

No caso
, restou comprovado que
a reclamada

efetuou
desconto
s
indevid
os n
a conta bancária da reclamante
,
total
izando
R$
1.166
,
73
(
mil e cento e sessenta e seis reais e setenta e três
centavos)
,
conforme extrato anexado no
id.
258064208
, págs. 11/12
.

Assim, impõe-se

a devolução dos valores
em dobro
,
n
os termos d
o
artigo
42, parágrafo único, do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
, totalizando
R$
2.333
,
46
(
dois mil e trezentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos
).

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos
EAREsp
676.608 (paradigma),
EAREsp
664.888,
EAREsp
600.663,
EREsp
1.413.542,
EAREsp
676.608 e
EAREsp
622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

A propósito
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42,
parágrafo único, do CDC, devem
ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023,

Publicado
no DJE 24/10/2023) (Grifei
)

No caso,
os danos
morais restaram caracterizados
,
pois
a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pel
a
reclamad
a
,
na medida em que
procedeu
descontos indevidos de valores na conta bancária da autora, que tentou solucionar a questão na via administrativa, porém, sem êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,

A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(D
estaquei
)

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO EM CONTA –
COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – RECONHECIDO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Conquanto o ônus da prova se dirija à parte recorrente, não houve ela por se desvencilhar de tal ônus.

A reclamada passou ao largo de comprovar a licitude das cobranças realizadas em desfavor da parte reclamante, limitando-se a alegar a existência da relação jurídica que não restou demonstrada nos autos.

Cobrança indevida lançada em desfavor da parte autora, inexistindo origem legal e/ou contratual para legitimar a sua ocorrência sendo impositiva a restituição do valor debitado na forma do art. 42, parágrafo único do CDC
.

Ato ilícito caracterizado.

Dano moral que se configura
.

Valor fixado a título de dano moral que não se revela exagerado, tendo por base as circunstâncias constantes dos autos e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença que não merece reforma.

Recurso improvido.

(TJMT - N.U 1000373-79.2021.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023,

Publicado
no DJE 14/11/2023) (Grifei
)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
DESCONTO SEGURO NÃO CONTRATADO - NEGLIGÊNCIA DO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL E DANO
MATERIAL CONFIGURADOS
-

RESTITUIÇÃO EM DOBRO
- INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MATIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevidos os descontos realizados em conta corrente da consumidora, cabendo ao fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(TJMT - N.U 1024462-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023,

Publicado
no DJE 14/11/2023) (Grifei
)

Responsabilidade Civil -
Descontos Indevidos em Conta corrente. 1- Autora que comprova a existência de descontos em sua conta corrente sem a devida autorização.
2- Instituição financeira que não comprova a autorização contratual para os descontos realizados e nem que tenha informado adequadamente o consumidor acerca da existência de tarifa para utilização de cartão de crédito. Violação ao CDC demonstrada.

3- Danos materiais comprovados pela documentação que acompanhou a inicial.
4- Danos morais evidentes. Indenização fixada em patamar razoável e proporcional ao prejuízo experimentado
. 5- Recurso a que se Nega Seguimento, na forma do art. 557, caput, do CPC
. (TJ-RJ - APL:
00361011620098190002, DÉCIMA
QUINTA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de J
ulgamento: 22/12/2010) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in
re

ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (
REsp
.
1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Dje
21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos
morais, que se mostra adequado ao caso concreto
, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem que isso importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, po
r ser
tempestivo, e

DOU PARCIAL PROVIMENTO

para determinar
que a reclamada
proceda à devolução,
em dobro
, dos valores descontados indevidamente da conta bancária da autora,
n
o montante de
R$
2.333
,
46
(
dois mil e trezentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos
)
,

já na forma dobrada
,

corrigido
monet
ariamente pelo IPCA, a partir do efetivo
desembolso, e acrescido
de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Ainda, condeno a reclamada
ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025